Tribunal: TJDFT
Processo: 0702403-40.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702403-40.2021.8.07.0018 RECORRENTE: PONTES INDUSTRIA METALURGICA EIRELI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. RE 1.287.019/DF (TEMA 1.093). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. Não é aplicável a tese de Repercussão Geral (Tema 1.093) fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE 1.287.019/DF, relativa à cobrança do diferencial de alíquota do ICMS introduzido pela EC no 87/2015, se a ação que discute a exigibilidade do tributo foi ajuizada somente após a publicação da ata de julgamento do paradigma. 2. A tese de repercussão geral, aí compreendia a sua modulação temporal, possui eficácia erga omnes e caráter vinculante desde a publicação da respectiva ata de julgamento. Precedentes do STF e TJDFT. 3. Deu-se provimento ao apelo e à remessa necessária. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “d” e “i” e 146, ambos da Constituição Federal, asseverando, em síntese, que o presente writ foi interposto após o julgamento e a publicação da ata de julgamento do RE 1.287.019/DF, que ocorreram em 24/2/2021 e 3.3.2021, respectivamente, logo está incluído na modulação determinada pelo Excelso Pretório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “d” e “i” e 146, ambos da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003